Tribunal: STF
Processo: ADI 1955
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-25
Data de publicação: 1999-03-25

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei
Estadual nº 791, de 10 de novembro de 1998, que "Autoriza o Poder
Executivo Estadual a conceder Abono Especial Mensal a todos os
servidores em efetivo exercício nos órgãos da Administração direta
do Estado, e dá outras providências". 3. Alegação de violação aos
arts. 2º; 61, § 1º, inciso II, alíneas a e b; 63, inciso I; 84,
inciso III; 60, § 4º e 37, inciso X, da Constituição Federal. 4.
Relevantes os fundamentos do pedido. Vício formal, por falta de
iniciativa do Governador, e pela inconstitucionalidade material.
Configurado o periculum in mora. 5. Medida cautelar deferida para
suspender, ex tunc, a vigência da Lei Estadual nº 791, de 10 de
novembro de 1998, publicada no DOE nº 4.129, de 20.11.98.